Tribunal: TJSP
Processo: 2229839-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Descredenciamento de clínicas – Autora diagnosticada com transtorno do espectro autista – Pedido de manutenção dos tratamentos junto à clínica desvinculada do plano de saúde – Tutela deferida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Descredenciamento de clínicas – Autora diagnosticada com transtorno do espectro autista – Pedido de manutenção dos tratamentos junto à clínica desvinculada do plano de saúde – Tutela deferida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Probabilidade do direito – Necessidade de observância dos requisitos legais para descredenciamento de clínicas – Ônus probatório que recai sobre a agravante – Risco de dano em caso de interrupção dos tratamentos já iniciados – Peculiaridade – Pacientes diagnosticados com transtorno global de desenvolvimento que apresentam notável dificuldade de relacionamento e adaptação à mudanças de rotina – Cautela necessária – Tutela de urgência mantida – Decisão mantida – Má-fé – Não demonstração – Descabimento da multa pleiteada - RECURSO DESPROVIDO.